Tribunal: TJDFT
Processo: 0722563-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722563-14.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADA: MARIA JURANI DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega ser inaplicável o enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 17091824 – pág. 13 para que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado, Dr. Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355, endereço eletrônico intimacao@jacocoelho.com.br. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018